Tribunal: TJDFT
Processo: 0708104-61.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708104-61.2020.8.07.0003 RECORRENTE: PARTIDO PROGRESSISTA RECORRIDO: BEATRIZ GUEDES DE OLIVEIRA ROCHA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS. SUPOSTA FILIAÇÃO A PARTIDO POLÍTICO SEM PEDIDO DO ELEITOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DIRETÓRIO NACIONAL. O ART. 15-A DA LEI No 9.096/95 EXCLUI RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS DIFERENTES ÓRGÃOS DE DIREÇÃO PARTIDÁRIA. INCERTEZA QUANTO AO ÓRGÃO QUE EFETUOU A FILIAÇÃO. LEGITIMIDADE DO DIRETÓRIO NACIONAL. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1. O art. 15-A da Lei 9.096/95 (Lei dos Partidos Políticos) prevê expressamente que a responsabilidade, inclusive civil e trabalhista, cabe exclusivamente ao órgão partidário municipal, estadual ou nacional que tiver dado causa ao não cumprimento da obrigação, à violação de direito, ao dano a outrem ou a qualquer ato ilícito, excluída a solidariedade de outros órgãos de direção partidária. 2. In casu, inexiste certeza acerca do órgão partidário responsável pela filiação sem o consentimento da autora e sem que exista nos autos o documento da suposta filiação, a identificar claramente qual foi o órgão responsável pelo ato. Em que pese o estatuto do partido atribuir ao diretório municipal tal filiação, admite que possa se dar perante a comissão executiva nacional ou estadual, ainda que excepcionalmente. 3. “Há legitimidade do Partido político para responder decorrentes de filiação irregular de eleitor, se não identifica, comprovadamente, qual diretório municipal teria praticado o ato considerado lesivo.”. Sendo assim, deve ser afastado o fundamento de ilegitimidade passiva do diretório nacional para responder civilmente por suposto ilícito. 4. Apelação conhecida e provida. Afastada a ilegitimidade passiva. Sentença desconstituída. Unânime. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 15 e 15-A, ambos da Lei no 9.096/1995, sustentando a ilegitimidade passiva de Diretório Nacional de partido político em demanda de filiação indevida. Aduz que a filiação compete ao diretório regional. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do TJPE para ilustrar a divergência. c) artigos 189 e 205, ambos do Código Civil, defendendo o reconhecimento da prescrição da pretensão da recorrida. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido no tocante ao apontado malferimento dos artigos 15 e 15-A, ambos da Lei no 9.096/1995. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A010